Tribunal: STF
Processo: ARE 1503559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE PRESENTES PARTICULARIDADES QUE JUSTIFIQUEM A PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE PELO ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. É cediço que os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem, em regra, caráter excepcional e transitório, sendo assim, a obrigação de alimentar somente se manterá indefinidamente se estiverem presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação. Excetua-se a tal regra, os casos em que um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.



    2. Destarte, segundo o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, com amparo na isonomia constitucional, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é excepcional, de modo que, quando devida, ostenta caráter assistencial e transitório, sendo cabível até que o alimentando seja reinserido no mercado de trabalho. Para sua concessão, a parte requerente deve demonstrar que não tem condição de prover seu próprio sustento.



    3. Na hipótese vertente, não obstante a prova da relação conjugal havida entres as partes (certidão de casamento, id. 14723135 e certidão de registro de casamento no consulado, id. 14723138), bem ainda da prova, mesmo que pretérita da possibilidade do cônjuge varão em arcar com a verba alimentar requerida a época do ingresso da demanda conforme documentos carreados nos autos de id. 14723135 e id. 14723152, não há prova nos autos da necessidade da recorrente em prover seu próprio sustento.



    4. Acrescenta-se que, além de não haver provas da necessidade atual da Autora, nem da sua condição de saúde, nem tampouco da sua dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, também não há provas da possibilidade recente do Réu para o pagamento da verba pretendida de forma que seu eventual pagamento no montante requerido pela apelante poderia ocasionar prejuízo do próprio sustento do apelado.



    5. Com efeito, o exame da previsão normativa constante do art. 333, I e II, do Código de Processo Civil, revela a atribuição do alimentante e do alimentando (autor e réu) acerca do ônus de provar a necessidade das parcelas requeridas e a possibilidade ou impossibilidade financeira em efetuar o adimplemento da prestação alimentícia. Logo, não tendo a apelante se desincumbido do aludido encargo impõe-se a manutenção da decisão combatida.



    6. Ademais, válido salientar que no que tange o arbitramento dos alimentos provisórios determinados pelo juízo de piso (id. 14723176) no idos de 1994, o meio próprio para a percepção dos valores pretéritos seria a ação executória, à época, regida pelo art. 733, do CPC/1973.



    7. Nesse viés, acresce-se ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os efeitos da sentença que reduz ou majora a prestação alimentícia ou até mesmo exonera o alimentante do seu pagamento retroagem à data da citação, devendo-se respeitar apenas a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas.



    8. Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e suspendo a cobrança em atenção ao art. 98, §3º, do CPC.



    APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; e 226, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente